Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO ADISTRITO APENAS AO PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, que julgou o apelo, interposto nos autos de ação indenizatória de contrato de proteção veicular. 1.1. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão sob o argumento que o acórdão deixou de apontar o prequestionamento requerido no recurso de apelação. Alega que foram violados os art. 5°, XVII e XVIII, da CF; art. 104, I, II e III; art. 421-A, I, II e III; art. 422 e art. 757 do CC; art. 190, art. 373, I, §1°, e art. 357, III, do CPC, motivo pelo qual pede o prequestionamento da matéria.

2. O acórdão embargado foi claro ao dispor que, considerando o vínculo jurídico existente entre as partes, consubstanciado no contrato firmado e a ocorrência de sinistro (roubo), surgiu o direito do autor de receber a indenização pretendida.

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 4. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão. 5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.

6. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

7. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

8. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)

9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

10. Embargos de declaração rejeitados.